Tribunal: TJMT
Processo: 0004495-66.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004495-66.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BARBOSA DE FARIAS - CPF: 977.808.801-25 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANGELICA APARECIDA MONTEIRO - CPF: 751.118.611-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MODESTO DA SILVA - CPF: 078.071.861-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE MODESTO - CPF: 056.525.541-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER CESAR VACELI JUNIOR - CPF: 413.742.148-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DECRETADO O PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO – RECURSO INTERPOSTO POR TERCEIRO INTERESSADO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO DO BEM – PROCEDÊNCIA – AUTOMÓVEL ENCONTRADO EM RESIDÊNCIA NA QUAL OCORRIA O TRÁFICO DE DROGAS – PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO COSTUMEIRA OU DA PREPARAÇÃO ESPECÍFICA DO CARRO PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO TERCEIRO COM O COMÉRCIO MALSÃO OU QUE TIVESSE CONHECIMENTO DA CONDUTA DELITUOSA DAQUELES QUE ESTAVAM NO IMÓVEL – CONFISCO AFASTADO –
APELO PROVIDO.

Tendo em conta que o terceiro interessado, ora apelante, juntou documentos demonstrando ser ele o proprietário do veículo apreendido no imóvel em que os denunciados mantinham em depósito mais de 10kg de maconha, e não havendo sequer indicativo de que o proprietário do automóvel tivesse ciência sobre a prática da narcotraficância, tampouco envolvimento com o comércio malsão, de rigor a pretendida restituição do bem, porquanto não se pode prejudicar direito de terceiro de boa-fé.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUIZ CARLOS BARBOSA DE FARIAS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo terceiro interessado
LUIZ CARLOS BARBOSA DE FARIAS
em face da decisão proferida pelo d. juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida n.o
4495-66.2018.8.11.0037 – código 210904,
indeferiu o pedido de restituição
do veículo VW Gol 1.0, cor prata, ano/modelo 2009/2010, placas NPN-5130, chassi 9BWAA05U2AT083465
e Renavam 00170901785
.

Nas razões recursais apresentadas por meio do ID 32291980, o apelante pugna pela

devolução do automóvel
ao argumento de que demonstrou a
propriedade do veículo
e a
aquisição lícita
, demais disso, não foram encontradas substâncias entorpecentes no seu interior, tampouco modificações sugestivas do armazenamento de objetos ilícitos, de modo que
não subsistiriam provas da utilização do automóvel para o comércio ilícito de drogas
, destacando, em arremate, que o veículo só estava na residência em que houve a abordagem policial por ter apresentado um problema mecânico [descarregamento da bateria].

Com a subsequente prolação de sentença condenatória nos autos da ação penal n.o
4831-70.2018.8.11.0037 – código 211669
determinando o perdimento do bem, o
Parquet
deixou de apresentar contrarrazões por entender que houve a perda superveniente do objeto da apelação, nos termos do documento de ID
32291982
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer acostado sob o ID
33508479
, opinando pelo
conhecimento
do apelo e, no mérito, pelo
provimento
do recurso, por entender que restou evidenciada a propriedade do veículo pelo terceiro de boa-fé, inexistindo, outrossim, prova de que tenha sido utilizado como instrumento do crime de narcotráfico.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inconformado com o teor da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo
VW Gol 1.0, cor prata, ano/modelo 2009/2010, placas NPN-5130, chassi 9BWAA05U2AT083465
e Renavam 00170901785, o ora apelante
LUIZ CARLOS BARBOSA DE FARIAS
, na qualidade de terceiro interessado, habilitou-se nos autos do processo-crime e interpôs recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal.

Nesse desiderato, cumpre reconhecer desde logo que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

No caso em análise, ressai dos autos que o referido automóvel foi apreendido no dia 20/06/2018, na residência localizada na Rua Macaúba, n.o 1464, Bairro Buritis, município de Primavera do Leste/MT, uma vez que no referido imóvel foram apreendidos em depósito 10,6kg (dez quilos e seiscentos gramas) de maconha.

Conforme consta dos elementos informativos do caderno investigativo, após denúncias da realização da mercancia espúria de drogas por meio de um automóvel “
Gol prata
”, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na região e abordou um indivíduo em atitude suspeita, oportunidade em que se deslocaram até a residência indicada pelo rapaz, local em que encontraram plantações de maconha e porções da mesma droga em diversos cômodos, totalizando a apreensão de mais de 10kg (dez quilos) do aludido narcótico. E, ao indagarem os presentes sobre a propriedade da droga, os policiais ouviram que pertencia a “
Paulo do Gol prata
”.

Por tais fatos, os suspeitos que estavam no local, a saber,
Paulo Henrique Modesto,
Daniel Modesto da Silva, Angélica Aparecida Monteiro e Wagner Cesar Vaceli Junior
, foram presos em flagrante delito e denunciados pela prática dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06.

A despeito da ausência nestes autos do respectivo termo de apreensão do veículo que se pretende restituir, em consulta ao sistema informatizado deste e. Sodalício, é possível constatar que a operação policial que culminou na prisão dos denunciados acima identificados,
apreendeu 2 (dois) veículos modelo VW Gol, de cor prata
, sendo um de
placa KAI-7658 e o outro de placa NPN-5130.

Após o indeferimento do pedido de restituição veiculado no juízo
a quo
, o terceiro interessado
LUIZ CARLOS BARBOSA DE FARIAS
interpôs o presente recurso de apelação, nos termos do art. 593, II, do CPP. Nesse ínterim, houve a prolação de sentença nos autos da ação penal n.o 4831-70.2018.8.11.0037 – código 211669, determinando-se
o perdimento desses 2 (dois) veículos em favor da União.

Nada obstante, a razão assiste o ora apelante.

A
partir de uma interpretação sistêmica e concatenada do Código de Processo Penal e do
Código Penal
, depreende-se que
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao preenchimento cumulativo de três requisitos
, a saber:
a) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal
(artigo
118
do
CPP
);
b) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente
(artigo 120 do CPP) e;
c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco
(artigo
91
, inciso
II
, do
CP
).

Com efeito, as alíneas do art. 91, inciso II, do Código Penal preceituam que estarão sujeitos à pena de perdimento em favor da União, ressalvados o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé,
os bens que forem
produto do crime

ou
proveito auferido
pelo agente com a prática delitiva
, ou que
forem utilizados como
instrumentos do crime
,
desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua, em si, fato ilícito
.

Por sua vez, a Constituição Federal, visando instrumentalizar o mandado de criminalização disposto no art. 5o,
XLIII, recrudesceu o tratamento dado pelo Código Penal, determinando o confisco de qualquer bem apreendido em decorrência do tráfico de drogas,
in verbis
:

“
Art. 243. (...)

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 81, de 2014).
”

Nesse contexto, o artigo 62,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, estabelece que os veículos, e quaisquer outros meios de transporte utilizados para a prática dos crimes definidos na mencionada Lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob a custódia da autoridade policial, incumbindo ao magistrado decidir sobre o perdimento do bem apreendido ao proferir sentença de mérito condenatória,
ex vi
do artigo 63 do mesmo diploma legal.

De outro lado, a Carta Magna também resguarda o princípio da
não transcendência da pena
[
art. 5.o, inc. XLV, da CF
], vedando o
prejuízo à terceiros
que nenhuma relação guardam com a prática criminosa, que perderia o bem licitamente adquirido por força de uma decisão que não deveria transpassar a pessoa do condenado.

Ao mesmo tempo, não se desconhece que o parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal dispõe que:

“
Art. 243. (...)

Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional n.o 81, de 2014).
”

Sucede que tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal vêm se manifestando no sentido de que o citado dispositivo constitucional não tem aplicação automática, ou seja, para o perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas,
deve haver comprovação nos autos de que eram utilizados com habitualidade na conduta ilícita, ou que tenham sido preparados especificamente para a prática do ilícito
.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO.
INTERPRETAÇÃO DE ARTIGO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA
.” (STF – RE 638491 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 10-05-2013 PUBLIC 13-05-2013). Destaquei.

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO NO SENTIDO DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O julgamento monocrático do recurso especial encontra previsão no art. 557 do CPC, c/c o art. 3o do CPP, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente.

2.
Firmou-se o entendimento nesta Corte Superior no sentido de ser necessária, para o perdimento dos bens relacionados ao crime de tráfico de drogas, a demonstração de que eram utilizados habitualmente ou que tenham sido preparados especificamente para a prática do ilícito, o que não foi comprovado no caso dos autos
.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1185761/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 30/10/2014). Negritei.

Na mesma linha intelectiva, os doutrinadores Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, ao comentarem os artigos 60 a 63 da Lei de Drogas, nos ensinam que o magistrado não deve determinar a perda dos instrumentos do crime
ocasionalmente
ligados à conduta criminosa:

“
Nos termos da lei basta, para a perda, que os veículos e demais instrumentos enumerados tenham sido utilizados para a prática dos crimes definidos na lei.
Deverá
, porém,
o juiz, para não chegar a um resultado abusivo, determinar a perda apenas dos instrumentos direta e intencionalmente colocados como instrumentos do crime e não os que ocasionalmente estejam ligados à conduta incriminada
. A amplitude do texto legal exige uma interpretação restritiva, sob pena de chegarmos ao absurdo de, por exemplo, vermos a perda de um automóvel só porque nele foram encontrados ‘pacaus’ de maconha.
Para a perda, repetimos, há necessidade de um nexo etiológico entre o delito e o objeto utilizado para a sua prática. Haveria a perda, p. ex., de um caminhão especialmente utilizado para o transporte de maconha.
” (Lei de Drogas Anotada, 3.a edição, Ed. Saraiva, 2009). Destaquei.

Acresça-se, outrossim, que
a restituição pode ser pedida
pelo acusado ou pelo terceiro de boa-fé,
em incidente autuado em apartado
(art. 120, §§1o e 2o; art. 121 e art. 125 a 132, todos do Código de Processo Penal)
ou por meio de mera petição nos autos
do inquérito ou do processo-crime, nos termos do art. 120,
caput
, do CPP, sendo esta última uma forma simplificada.

O prazo limite para que o incidente de restituição seja manejado pelo terceiro de boa-fé, é de 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da sentença que decretou o perdimento do bem apreendido (art. 122 do CPP). Caso ninguém se habilite a tanto, o juiz decreta a perda em favor da União, determinando seja tudo vendido em leilão, revertendo-se o dinheiro para os cofres públicos.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, é possível concluir desde já que
a propriedade do veículo é incontroversa
, tendo em vista que o apelante colacionou DUT (documento único de transferência) conforme documento digital de ID
32291975 – pág. 4
, em que
LUIZ CARLOS BARBOSA DE FARIAS
figura como o proprietário formal do automóvel
VW Gol 1.0,
cor prata,
placa NPN-5130, chassi 9BWAA05U2AT083465
e Renavam 00170901785.

Por sua vez, também é certo que o sobredito automóvel
não mais interessa ao deslinde da persecução criminal
, na medida em que a fase de formação da culpa já foi encerrada, sendo os denunciados condenados

como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 (ID
32291983 e ID 32291984
).

Posto isso, denota-se que a controvérsia se cinge à utilização ou não do automóvel como instrumento corriqueiro do comércio malsão, ou sua eventual preparação específica para a prática do tráfico de drogas.

Com efeito, muito embora o magistrado de primeiro grau tenha determinado o perdimento do bem por ocasião da prolação da sentença condenatória, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o referido veículo era utilizado de forma recorrente na execução do delito de narcotráfico, muito menos que tenha sido modificado para o transporte de entorpecentes.

In casu
, ressai da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.o
4831-70.2018.8.11.0037 – código 211669,
que havia informações de que o denunciado
Paulo
Henrique Modesto
utilizava um “
Gol Prata
” para distribuir entorpecentes na região. Contudo, consoante salientou o i. Procurador de Justiça ao subscrever o parecer ministerial, a autoridade judiciária não demonstrou quais elementos de prova o levaram a crer que os 2 (dois) veículos apreendidos, ambos VW Gol de cor prata, eram utilizados de forma habitual para a prática do tráfico de drogas, limitando-se a concluir que o increpado

“Paulo Henrique Modesto utilizava um gol prata para a realização da mercancia espúria”.

Entretanto, não basta que o bem tenha sido apreendido durante a operação policial, para que se tenha como caracterizada,
ipso facto
, a sua origem delituosa, sendo exigido do juiz que fundamente o decreto expropriatório, demonstrando concretamente que a coisa reclamada guarda relação com o comércio ilícito de entorpecentes, situação que não se amolda à hipótese.

Sendo assim, a despeito de o automotor vindicado ter sido apreendido no imóvel em que era realizado o tráfico de drogas, não se pode prejudicar direito de terceiro interessado de boa-fé, na medida em que não há qualquer indicativo de que o ora apelante tivesse ciência sobre a prática do ilícito, muito menos restou demonstrada sequer a suspeita do seu envolvimento na mercancia ilícita de narcóticos, a autorizar a presunção de existência de boa-fé em sua conduta de deixar seu carro estacionado naquele imóvel até que providenciasse uma nova bateria para liga-lo, tornando impositiva, por isso, a restituição pretendida, com o consequente expurgo do perdimento decretado na sentença.

Com tais considerações, diante da ausência de comprovação de eventual má-fé do apelante, e não havendo evidências que o veículo pertencente a este era utilizado de forma rotineira no tráfico de entorpecentes desenvolvido
sem o seu conhecimento
,
DEFIRO

o pleito de restituição do automóvel

VW Gol 1.0,
cor prata,
placas NPN-5130, chassi 9BWAA05U2AT083465
e Renavam 00170901785, cuja perda em favor da União havia sido decretada na instância singela,
cabendo ao juízo
a quo
as providências necessárias à efetivação da almejada devolução.

Em tempo, isento o apelante das custas eventualmente decorrentes da apreensão do veículo, uma vez que somente são exigíveis nos casos em que a apreensão se dá em virtude de infrações de trânsito.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo terceiro interessado de boa-fé
LUIZ CARLOS BARBOSA DE FARIAS
,
para
determinar-lhe a RESTITUIÇÃO

do automóvel
VW Gol 1.0, ano/modelo 2009/2010,
cor prata,
placas NPN-5130, chassi 9BWAA05U2AT083465
e Renavam 00170901785, isentando-o, ainda, do pagamento de eventuais custas decorrentes da apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020